Tribunal: TJMT
Processo: 1024528-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024528-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA - CNPJ: 94.121.803/0002-29 (AGRAVANTE), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS COOPERADOS DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO MÍNIMA A AMPARAR O PEDIDO – RESPONSABILIDADE LIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS COOPERADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 1.095, §1o, do CC é expresso que, na sociedade cooperativa limitada, os sócios somente respondem pelo valor de suas quotas e pelos prejuízos porventura verificados nas operações sociais, na proporção das transações que tiver participado, o que, somada a do art. 13 da Lei no 5.764/71, impõe reconhecer que os cooperados têm responsabilidade limitada e subsidiária,

não podendo ser constrangidos a assumir os prejuízos da cooperativa de forma linear.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024528-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. no 0014159-39.2012.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA – COOPERSERRA, indeferiu o pedido da exequente de ampliação subjetiva do polo passivo da lide, a partir do redirecionamento da execução aos cooperados da executada, em razão da não localização de bens penhoráveis até o momento, porque, segundo apreciação do magistrado, “
ausente sustentáculo jurídico
(a embasar a providência pleiteada)
” (cf. Id. no 70949497).

A agravante sustenta que, “
ao indeferir o pleito
(...)
sob o singelo entendimento de ‘ausência de sustentáculo jurídico’,
(a decisão incorreu)
em ofensas aos dispositivos supra da lei processual
(CPC, art. 489, §1o, II e IV),
vez que empregou conceitos jurídicos indeterminados e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no pedido
”.

Alega que, ao contrário do que consta da decisão agravada, o art. 13 da Lei no 5.764/71 expressamente prevê a existência de “
responsabilidade do cooperado para com terceiros,
(que)
, contudo, somente podendo ser inovada após decisão judicial
” (art. 13), enquanto os arts. 80 e 89 da mesma lei autorizam o redirecionamento da pretensão executiva ao dispor, respectivamente, que “
as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
”, e que “
os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja deferido “
o pedido de responsabilização dos Cooperados pela dívida executada com a inclusão no polo passivo da demanda
”, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 67521473).

A decisão de Id. no 71379980 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 73701464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem concerne à ação de execução lastreada em cheque emitido pela ora agravada em 20.07.2012, no valor de R$ 73.149,31 (cf. Id. no 38617866 - pág. 28 dos autos de origem, sendo esse o referencial das demais remissões feitas nesta fundamentação), que está em tramite, sem êxito algum na localização de bens penhoráveis, desde 27.11.2012 (cf. Id. no 38617866 - pág. 16), mesmo após diversas tentativas de penhora on-line via Bacenjud (cf. Id. no 38617866 - pág. 43, 62, 75), pesquisa via Renajud (cf. Id. no 38617866 - pág. 56) e adoção de meios coercitivos indiretos, como a inclusão dos danos da executada nos cadastros de restrição ao crédito (cf. Id. no 38617866 - pág. 56).

A mais recente tentativa de encontrar meios à satisfação do débito exequendo veio com o pedido da exequente, ora agravante, para fosse admitida a “
responsabilização dos cooperados frente à obrigação que não foi honrada pela cooperativa ora executada, incluindo-os no polo passivo da presente demanda com a devida intimação para efetuarem pagamento
”
(cf. Id. no 38617866 - pág. 125), contudo, o MM. Juiz sumariamente rejeitou o pedido sob o singelo fundamento de que “
hei por bem indeferir, eis que ausente sustentáculo jurídico
” (cf. Id. no 42801572).

Embora excessivamente concisa, a decisão agravada acabou por entregar resposta à altura do pedido e suficiente a dirimir a questão, afinal, o requerimento da exequente foi igualmente lacônico, contando-se em mencionar os arts. 13, 80 e 89 da Lei no 5.764/71 e pleitear o redirecionamento da execução aos cooperados, sem, contudo, motivar minimamente a razão pela qual a providência seria cabível na hipótese, não precisando premissas básicas como a de que se a cooperativa/executada é de responsabilidade limitada (Lei no 5.764/71, art. 11) ou ilimitada (Lei no 5.764/71, art. 12), aspecto fundamental à questão, na medida em que
o § 1o do art. 1.095 do CC é expresso no sentido de que, na sociedade cooperativa limitada, os sócios somente respondem pelo valor de suas quotas e pelos prejuízos porventura verificados nas operações sociais, na proporção das transações que tiver participado, circunstância que, somado ao que dispõe o art. 13 da Lei no 5.764/71, impõe reconhecer que os associados/cooperados têm responsabilidade limitada e subsidiária (este que, aliás, é justamente o caso visto nos autos, de acordo com o art. 7o do estatuto da executada - cf.

Id. no 73701467 - pág. 7),

não podendo ser constrangidos a assumir os prejuízos da cooperativa de forma linear, sendo imprescindível a prévia constatação judicial de inexistência ou insuficiência de bens da cooperativa executada para satisfazer a dívida, ponto que sequer chegou a ser vividamente explorado pela exequente no caso, daí porque, diante do anêmico pedido da exequente, não se afigura de todo inadequada a observação do MM. Juiz de que “
ausente sustentáculo jurídico
” a convencer de que a medida deveria ser deferida na hipótese dos autos.

Em
razão da responsabilidade subsidiária dos associados (Lei no 5.764/71, art. 13), o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não me parece ser
antecedente necessário ao redirecionamento da execução, até porque o instituto em questão obedece a fundamentos próprios e específicos, tendo em vista que, por estarem os associados
o
brigados por força da lei e do estatuto à satisfação de determinadas obrigações assumidas pela cooperativa, respeitado apenas o benefício de ordem, mesmo não nominados no título executivo, há uma legitimidade passiva extraordinária para a execução, o que, porém, como exposto acima, depende da confluência de determinadas circunstâncias, as quais sequer chegaram a ser suscitadas nos autos, não cabendo avançar à questão sem a devida e adequada provocação da parte, inclusive porque, do contrário, estar-se-ia agindo em prejuízo do contraditório e ampla defesa.

Por fim, em breve comentário em relação à responsabilidade dos administradores da executada, questão suscitada somente agora nas razões recursais, não tendo sido objeto de apreciação da decisão agravada, é perfeitamente cabível o redirecionamento da execução aos dirigentes da cooperativa desde que preenchidos os requisitos do art. 49 da Lei no 5.764/71, tendo em vista que estes não se confundem com sócios de sociedade empresária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021